Tribunal: TJMT
Processo: 0000884-78.2018.8.11.0046
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000884-78.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO MOTA DE SOUZA - CPF: 459.256.071-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, sem determinar a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, conforme pleiteado pela Apelante
.

II. Questão em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consistem
em
:

(i) definir se o processo deve ser extinto com resolução de mérito (art. 487, III, "b", CPC) ou suspenso até o cumprimento integral do acordo (art. 922 do CPC);
e

(
ii
) estabelecer se a extinção do processo sem intimação do credor viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3.
O art. 922 do CPC dispõe que o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, demonstrando o caráter imperativo da norma.

4.
A extinção do processo, ao invés de sua suspensão, contraria a autonomia da vontade das partes e a economia processual, ao passo que eventual descumprimento do acordo exige o desarquivamento e prosseguimento do feito, conforme previsto no próprio art. 922 do CPC.

5.
A norma especial do art. 922 do CPC prevalece sobre o art. 313, § 4º, do CPC, de modo que o limite temporal de seis meses para suspensão por convenção das partes não se aplica às execuções.

6.
A extinção prematura do processo, sem intimação prévia do credor para verificar o adimplemento da obrigação, viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, previstos nos
arts
. 9º e 10 do CPC.

7.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica quanto à necessidade de suspensão do processo até o cumprimento do acordo, sem que isso importe em novação ou extinção prematura da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A homologação de acordo extrajudicial pelas partes com pedido expresso de suspensão do processo, nos termos do art. 313, II,
c/c art. 922 ambos
do CPC, não autoriza a extinção do feito com resolução de mérito, devendo o
processo ser suspenso até o cumprimento integral do acordo ou notícia de seu descumprimento.

2. A suspensão do processo por convenção das partes respeita o princípio da autonomia da vontade e promove a economia processual, permitindo o prosseguimento do feito em caso de inadimplemento sem necessidade de nova ação ou fase processual.

3.
A extinção do processo de execução pelo cumprimento da obrigação só pode ser declarada após intimação prévia do credor para manifestação sobre o adimplemento,
sob pena
de violação dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 9º, 10, 190, 313, II, § 4º, 487, III, "b", 922 e 924
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag nº 1315999/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 02.06.2016,
DJe
08.06.2016; TJ/MT, RAC nº 10137066020178110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2018; TJ/SC, RAC nº 50012080220228240039, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 16.03.2023
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
COOPERATIVA
DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

contra a sentença proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara de Comarca de Comodoro
/MT

que,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de

FABIO MOTA DE SOUZA
,
homologou acordo extrajudicial
celebrado entre as
P
artes e
extinguiu o processo
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, do CPC
, sem a suspensão do feito conforme pleiteado pela Apelante (
vide

ID.
258387695
).

Em suas razões recursais
de
ID.
258387701
,
o Apelante alega, em síntese, que
a)
a sentença merece reforma, pois o magistrado deveria ter determinado a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC;
b)
que a suspensão decorre da própria legislação processual e não se trata de faculdade do juiz, mas sim de um dever legal;
c)
que o limite temporal do art. 313, § 4º do CPC não se aplica às execuções, pois o art. 922 do CPC é norma especial que não impõe prazo máximo de suspensão; e
d)
que, antes de reconhecer a quitação após a última parcela, deve haver intimação prévia do credor, em atenção aos princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório
.

Não houve contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
.

Recurso tempestivo
(ID.
258387707
)
e prepar
ad
o (ID.
259923686
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
COOPERATIVA
DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

contra a sentença proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara de Comarca de Comodoro
/MT

que,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de

FABIO MOTA DE SOUZA
,
homologou acordo extrajudicial
celebrado entre as
P
artes e
extinguiu o processo
com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, do CPC
, sem a suspensão do feito conforme pleiteado pela Apelante (
vide

ID.
258387695
).

Em suas razões recursais
de
ID.
258387701
,
o Apelante alega, em síntese, que
a)
a sentença merece reforma, pois o magistrado deveria ter determinado a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC;
b)
que a suspensão decorre da própria legislação processual e não se trata de faculdade do juiz, mas sim de um dever legal;
c)
que o limite temporal do art. 313, § 4º do CPC não se aplica às execuções, pois o art. 922 do CPC é norma especial que não impõe prazo máximo de suspensão; e
d)
que, antes de reconhecer a quitação após a última parcela, deve haver intimação prévia do credor, em atenção aos princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório
.

Não houve contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
.

Recurso tempestivo
(ID.
258387707
)
e prepar
ad
o (ID.
259923686
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Na origem,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
FABIO MOTA DE SOUZA
, objetivando o recebimento do crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº B51531930-7.

Segundo const
a dos autos, em 02/07/2015, as P
artes celebraram o contrato no valor de R$ 4.604,00, para pagamento em 15 parcelas mensais, com primeira parcela prevista para 01/08/2015. Diante do inadimplemento desde a primeira parcela, que gerou o vencimento antecipado da dívida, a Cooperativa ajuizou a presente ação em 22/02/2018, quando o débito já alcançava R$ 15.134,44.

Após diversas tentativas frustrad
as de citação do executado, as P
artes entabularam acordo em outubro/2023 (
Cf
.
ID
.
258387694), pelo qual o
E
xecutado reconheceu dívida no valor de R$ 34.718,23, comprometendo-se a pagar entrada de
R$ 1.000,00 até 24/10/2023 e mais
0
7
parcelas mensais de R$ 978,22, com primeiro vencimento em 17/11/2023.

O Juízo
a quo
, ao homologar o acordo, julgou extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "b" do CPC), deixando de determinar a suspensão do feito por entender ser prescin
dível, presumindo a boa-fé das P
artes em adimplir com a obrigação pactuada.

Constou da sentença vergastada:

"
(...)

Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO EXTINTO o presente feito,

com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a suspensão da demanda até o cumprimento da obrigação. Havendo descumprimento do

acordo,
poderão
as partes requerer o desarquivamento e prosseguimento do feito com isenção de custas
."
(ID
.

258387695; g. n.
).

Irresignada
, a Cooperativa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma
, pois
o magistrado deveria ter determinado a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC;
b)
que a suspensão decorre da própria legislação processual e não se trata de faculdade do juiz, mas sim de um dever legal;
c)
que o limite temporal do art. 313, § 4º do CPC não se aplica às execuções, pois o art. 922 do CPC é norma especial que não impõe prazo máximo de suspensão; e
d)
que antes de reconhecer a quitação após a última parcela, deve haver intimação prévia do credor, em atenção aos princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório.

Posteriormente, em petição de ID
.
2583877
04, a E
xequente informou o descumprimento do acordo, requerendo o prosseguimento do feito com a realização de penhora online via SISBAJUD, apresentando planilha atualizada do débito no valor de R$ 42.161,91
(
Cf
.
ID 258387705).

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste
em definir se, havendo acordo entre as partes em ação de execução de título extrajudicial com pagamento parcelado, o processo deve ser extinto com resolução do mérito (art. 487, III, "b", CPC) ou suspenso até o cumprimento integral da avença (art. 922, CPC)
.

Sem delongas,
tenho

assist
ir
razão ao Banco R
ecorrente
.

De acordo com
o art
. 313 do CPC:

“Art. 313.
Suspende-se o processo:

(...)

II -
pela

convenção
das partes
;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder
1
(um) ano
nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º. (
...)”
.

V
ê-se que
o
inciso II, do
art. 313, esta
belece de forma cristalina que
se suspende
o processo pela convenção das P
artes
.

Aliado a isso
, o art. 922 do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que:

"Art. 922.

Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

(g. n.)

Da leitura do
s aludidos
dispositivo
s
, percebe-se claramente que
não se trata de uma faculdade do magistrado
,
mas sim de um poder-dever
, na medida em que o legislador utilizou o verbo "declarará" no futuro do presente do indicativo, denotando imperatividade da norma.

Trata-se de manifestação do
princípio da autonomia da
vontade
no âmbito processual
, em consonância com a moderna tendência de
prestigiar os métodos consensuais de solução de conflitos
.

Ressai dos autos que as
P
artes livremente pactuaram que o processo ficaria suspenso até o integral cumprimento do acordo
, que prevê pagamento parcelado até
maio
/202
4
(
Cf
. ID.
258387694
),
sendo que t
al convenção perfeitamente válida e
que
encontra expressa autorização legal
, não havendo qualquer óbice à sua homologação nos exatos termos em que formulada.

Portanto,
a
extinção do processo
, determinada pelo
J
uízo
a quo
,
al
ém de contrariar a vontade das P
artes
,
não se mostra a solução mais adequada sob o prisma da economia e efetividade processuais
.

De mais a mais, em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC),
antes de declarar extinta a execução pelo cumprimento da obrigação
(art. 924, II c/c art. 925 do CPC),
deve o juiz intimar o E
xequente para se manifestar sobre o efetivo adimplemento do acordo
.

Isso porque,
somente o credor tem condições de informar ao juízo se houve ou não o pagamento integral das parcelas ajustadas
, não podendo o magistrado presumir o cumprimento do acordo com base apenas na boa-fé das
P
artes.

Desse entendimento, não destoa
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO
DO AGRAVANTE.
1
.
Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu
statu
quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado.
Precedentes do STJ:
AgRg
no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
Dje
de 08/09/2015;
REsp
826860/SC, Rel. Min. Massami
Uyeda
,
DJe
de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg
nos
EDcl
no Ag: 1315999 SP 2010/0100163-0. Relator Min.
Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgamento: 02/06/2016,
DJe
:
08/06/2016
; g. n.
)
.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, A PARTIR DA LIDE EXECUTIVA E NÃO DO ACORDO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 922 DO NCPC (EQUIVALENTE AO ARTIGO 792 DO CPC/
1973)–
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Em havendo acordo celebrado e homologado em feito executivo, deve, necessariamente, ocorrer o prosseguimento da ação executiva com lastro no título correspondente, em caso de descumprimento, à luz do que dispõe o artigo 922 do NCPC. ‘(...)
O acordo avençado entre as partes na ação de execução não implica no instituto da novação, não podendo o feito ser extinto, mesmo porque a intenção de novar deve ser expressa e não presumida. Na hipótese do descumprimento da obrigação ajustada nos autos de execução, a relação jurídica deve voltar ao seu status quo ante, nos termos do artigo 792, parágrafo único do Código de Processo
Civil
.
’ (
Ap
36353/2007, Des. Jurandir Florêncio de Castilho, Primeira Câmara Cível, Julgado em 23/07/2007,
Publicado
no DJE 27/07/2007).”
(TJ/MT. RAI 10137066020178110000 MT. Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/06/2018, Publicação: 15/06/2018; g. n.).

É importante ressaltar que
o limite temporal de 06 (seis) meses previsto no art. 313, § 4º do CPC para a suspensão do processo por
convenção das Partes (art. 313, II) não se aplica à hipótese do art. 922 do CPC
, dado que se trata de
norma especial aplicável especificamente ao processo de execução
, que estabelece a suspensão pelo prazo concedido pelo Exequente para cumprimento voluntário da obrigação, sem fixar qualquer limite temporal.

Inclusive
, o parágrafo único do art. 922 do CPC é claro ao dispor que "
findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
", demonstrando que a
suspensão perdura durante todo o prazo concedido para pagamento
,
independentemente de sua duração
.

De fato, a possibilidade de suspensão do processo por acordo entre as
P
artes encontra respaldo também no art. 190 do CPC, que consagra
a
cláusula geral de negoci
ação processual, permitindo às P
artes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa.

Destarte,
a
extinção prematura do feito
,
além de contrariar a legítima expectativa dos litigantes
,
pode gerar tumulto processual desnecessário em caso de descumprimento do acordo
, com a necessidade de extração de documentos e propositura de nova demanda, em manifesta afronta ao princípio da economia processual.

Razão pela qual
, diversos tribunais pátrios já se manifestaram pela reforma de sentenças extintivas em situações análogas, determinando a suspensão do fei
to até o cumprimento do acordo. Senão vejamos
:

“MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. APELO DO DEMANDANTE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELAS PARTES
. EXEGESE DO ARTIGO 313, II, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 922, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. O art. 313, II, do CPC estipula
6
(seis) meses como
limite máximo de suspensão do processo em casos de acordo firmado entre as partes.
Entretanto, é de entendimento desta Corte que, havendo pedido expresso, não há óbice para a estipulação do prazo a maior, aplicando-se, nesses casos, o artigo 922, caput, do CPC por analogia
.
APELO PROVIDO.”
(TJ
/
SC.
RAC
50012080220228240039
.
Rel
ator
Des.
Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial. Julgado:

16/03/2023;
g.n
.)
.

Ainda no mesmo sentido, segue a jurisprudência
deste Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARTES QUE CELEBRAM ACORDO -
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.
A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC
).”
(TJ
/
MT.
RAC 0001642-72.2009.8.11.0046.
Rel
ator
Des. Guiomar Teodoro Borges,
Quarta
Câmara de Direito Privado
. Julgado:
13/03/2024,
DJe
: 16/03/2024;
g.

n.)

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
-

ACORDO REALIZADO PELAS PARTES
-
NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4º, DO CPC

-
SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo
autocomposição
nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4º, do CPC
.”
(TJ
/
MT.
RAC 1001139-82.2018.8.11.0025.

Relator
Des. Dirceu dos Santos,
Terceira
Câmara de Direito Privado
. Julgado:
08/02/2023,
DJe
:
14/02/2023
;
g.n
.)
.

Nessa ordem de pensar,
in
casu
,
tenho
que
a celebração de acordo entre as
P
artes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida
não leva à extinção do processo
, com fulcro no art. 487, III,
b
, do CPC,
mas a sua suspensão
,
com fulcro no art. 922 do CPC,
até que a obrigação assumida seja integralmente cumprida
;
impondo-se a reforma da sentença nesse ponto
.

Aliás, no caso concreto,
dessume-se que o Executado/Apelado descumpriu o acordo
, conforme informado pela Exequente/Apelante em petição de ID. 258387704, na qual
requereu o prosseguimento do feito com a realização de penhora online via SISBAJUD, apresentando planilha atualizada do débito
ao ID. 258387705
;
evidenciando que a extinção em tela findou por prejudicar ao direito do credor/Apelante
.

Diante do exposto,
conheço e

DOU
PROVIMENTO

ao
R
ecurso de
A
pelação
d
o

COOPERATIVA
DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

para, reformando a sentença,
determinar
à suspensão do processo
até o integral cumprimento do acordo ou eventual notícia de seu descumprimento,
mantida a homologação
da transação
para os demais fins de direito.

Deixo de majorar a verba honorária
, uma vez que não fixada na origem, o que obsta a incidência do art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025